Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737471-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706570-32.2023.8.07.0018, determinou que eventual expedição de RPV estava limitada a dez salários mínimos. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a impossibilidade de aplicação do entendimento proferido na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, ao argumento de que deve prevalecer o reconhecimento da constitucionalidade da referida lei feito pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, no RE 1.414.943/DF. Subsidiariamente, argumenta que não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor do ente público não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole processual. Assevera que a matéria não é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Argumenta que as normas relativas às obrigações de pequeno valor são processuais e podem ser dispostas em lei de iniciativa parlamentar. Pontua, assim, que deve observar o limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de requisições de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que deu concretude ao disposto no art. 100, § 3°, da Constituição Federal. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e sua aplicabilidade ao caso dos autos. Preparo recolhido nos IDs 51028662 e 51028663. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 165729493 dos autos de origem): I - Ciente da v. decisão proferida em Agravo de Instrumento (ID 165105156) que deferiu o efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por CELIA MARIA DA SILVA SANTOS em face de DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte credora para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento, ou promova-se a transferência via Bankjus, em favor da parte credora. X - Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte credora para que proceda a atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência via Bankjus e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XI - Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancária, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. XII - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. XIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. XIV - Intimem-se as partes. (destaques no original) Opostos embargos de declaração, negou-se provimento ao recurso pela decisão de ID 168256421. Com efeito, em abril de 2016, ao analisar tema correlato, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei Distrital no 3.624/2005. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, ficou assentado que a alteração do limite máximo das requisições de pequeno valor implica alteração no orçamento, além de criar despesas para o Distrito Federal, devendo recair privativamente sobre o Chefe do Poder Executivo a iniciativa para legislar sobre o tema. Confira-se a ementa do julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Seguindo o mesmo entendimento, o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça também reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, apesar de ainda não ter transitado em julgado. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade da referida lei distrital em sede de controle difuso, como mencionado pelo ora agravante. No entanto, o Código de Processo Civil estabeleceu um sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário, e, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, tais decisões devem decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex, que assim dispõe: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Veja-se que as decisões proferidas em controle difuso não estão incluídas no rol. Contudo, registre-se que a discussão acerca da (in)constitucionalidade da Lei 6.618/2020 somente teria maior relevância caso fosse possível sua aplicação ao caso em análise. Assim, tenho que a incursão na matéria se mostra desnecessária, em face da recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792). Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio apontou para a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Transcreve-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) A tese, tal como analisada, alcança a discussão travada nos autos, não se limitando a inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, tampouco a hipóteses menos favoráveis ao credor, a exemplo da redução do limite máximo das requisições de pequeno valor. Com isso, a Lei Distrital no 6.618/2020 somente se aplicaria a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, porquanto a sentença exequenda transitou em julgado em 11.3.2020 (ID 160956980, pág. 66), ou seja, antes da vigência da referida lei. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, bem como o trânsito em julgado da Ação Coletiva, ocorrido muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, em 8 de junho de 2020. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LIMITE RPV DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 729/STF. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI 6.618/2020 QUE MAJOROU PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que define o teto de 20 salários mínimos para recebimento do Requisições de Pequeno Valor. 2. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. No particular, a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 - data do trânsito em julgado do v. acórdão. Isto é, data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1728140, 07126402220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, contudo INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023 17:20:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador